Tribunal: TJDFT
Processo: 0746581-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746581-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO AFONSO DE MATTOS OLIVEIRA AGRAVADO: SILVA &amp; OLIVEIRA SERVICOS ALIMENTICIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gustavo Afonso de Mattos Oliveira contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 250875875 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Silva &amp; Oliveira Serviços Alimentícios e Consultoria Ltda. - EPP, processo n. 0718354-85.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por entender necessária sua distribuição em autos apartados; indeferiu outras medidas, determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório e salientou que somente serão admitidas novas consultas com prova de mudança da situação fática do devedor. Em razões recursais (Id 77643627), insurge-se o agravante contra o indeferimento indiscriminado de medidas atípicas. Brada que a decisão judicial se deu sem qualquer requerimento específico de sua parte. Diz violado o art. 139, IV, do CPC. Discorre sobre a legitimidade das medidas atípicas. Entende não ser possível ao juiz indeferir abstrata e preventivamente tais medidas e “negar o credor o direito de pleitear futura constrição legítima, se houver indícios de fraude ou ocultação patrimonial.” Diz presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o seguinte: O conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento; Ao final, a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade da vedação genérica e antecipada às medidas executivas atípicas; O prosseguimento do cumprimento de sentença, com possibilidade de requerimento futuro de medidas coercitivas ou indutivas adequadas à efetividade da execução. Preparo regular (Id 77639652). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Consoante relatado, a decisão agravada indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por entender necessária a distribuição em autos apartados; indeferiu outras medidas (SAEC e ERIDF; ofícios à Bovespa, CVM, CETIP, CNSEG e similares; SUSEP e PrevJud; SVR; plataformas de pagamento e criptomoedas; CNIB e CENSEC; Sniper; InfoJud para pessoas jurídicas, DIMOB e DECRED; FGTS, INSS, CAGED e plataformas de intermediação de trabalho autônomo; CCS-BACEN, DOI; inclusão em cadastros de inadimplentes; medidas atípicas; penhora de bens domiciliares; ofício à Secretaria de Fazenda do DF; penhora de salários; penhora de direitos aquisitivos; SIMBA; SERP-JUD e CRC; SINE; intimação do devedor para indicação de bens; e SIASG), determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório e salientou que somente serão admitidas novas consultas mediante a comprovação de alteração da situação fática do devedor (Id 250875875 do processo de referência). No que concerne ao indeferimento das medidas atípicas, a decisão agravada restou assim fundamentada: (...) 3. Medidas atípicas (suspensão de CNH, passaporte, cartões de crédito, proibição de participar de concursos públicos, bloqueio de contas bancárias, entre outros) — Tais medidas somente encontram respaldo quando há elementos concretos que demonstrem a existência de conduta do devedor voltada à ocultação patrimonial com o intuito de fraudar a execução. Na ausência de tais elementos, a adoção dessas medidas atípicas configura violação aos direitos da personalidade, afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não guardar relação direta com o objetivo da execução, que é a satisfação do crédito, e não a imposição de constrangimentos pessoais ao devedor. (...) Portanto, com fins de economia processual, ficam previamente indeferidas as medidas acima listadas. (...) Ressalto que somente mediante a comprovação de alteração da situação fática do devedor serão admitidas novas consultas aos sistemas SISBAJUD, Renajud ou Infojud. Do mesmo modo, não serão deferidas as medidas atípicas acima descritas. (...) Em razões recursais, o agravante defende, em suma, não ser possível o indeferimento antecipado de medidas atípicas, porque impossível ao juiz indeferir abstrata e preventivamente tais medidas e “negar o credor o direito de pleitear futura constrição legítima, se houver indícios de fraude ou ocultação patrimonial.” Pois bem. Para o caso, ressalto, de início, não vislumbrar qualquer dano concreto ao recorrente com a prolação da decisão agravada, uma vez que não indicou quaisquer medidas atípicas que pretenderia requerer ao juízo a quo. Assim, duvidoso é, no caso em comento, o interesse recursal do agravante, quando sequer indica concretamente qual a medida atípica que se vê prejudicado de solicitar. Além disso, a decisão agravada, para fins de economia processual, indeferiu previamente as medidas atípicas porque elas “somente encontram respaldo quando há elementos concretos que demonstrem a existência de conduta do devedor voltada à ocultação patrimonial com o intuito de fraudar a execução. Na ausência de tais elementos, a adoção dessas medidas atípicas configura violação aos direitos da personalidade (...)”. De fato, o art. 139, IV, do CPC, com a finalidade de garantir maior celeridade e efetividade ao processo e, por conseguinte, às decisões judiciais, conferiu ao magistrado o poder de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Considera a norma, como se sabe, a adoção de medidas executórias atípicas, as quais, introduzidas em cláusula geral do estatuto processual, conferem ao julgador a possibilidade de implementá-las como apoio necessário ao efetivo cumprimento das decisões judiciais. O c. Superior Tribunal de Justiça, em caso similar ao ora analisado, firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas “de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos”. Indicou necessário o respeito a certa margem de segurança, a qual haveria de ser estabelecida pela observância de determinadas premissas fáticas para manejo desse conjunto de possibilidades, a exemplo: o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido; a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo; e a adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado. Em voto condutor, ressaltou a Ministra Nancy Andrighi ser “a possibilidade do adimplemento – ou seja, a existência de indícios mínimos que sugiram que o executado possui bens aptos a satisfazer a dívida – premissa que decorre como imperativo lógico, pois não haveria razão apta a justificar a imposição de medidas de pressão na hipótese de restar provada a inexistência de patrimônio hábil a cobrir o débito”. Este o teor da ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) Assim, a decisão agravada tão somente obedeceu aos ditames estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça quanto ao (in)deferimento das medidas atípicas, não havendo qualquer incorreção nos critérios por ela adotados para o indeferimento antecipado de tais medidas. Outrossim, saliento inexistir nulidade com o indeferimento antecipado das medidas atípicas, uma vez que o princípio dispositivo preconiza que “o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei” (art. 2o do CPC), sendo atribuição natural do juiz impulsionar o processo após ter sido ele iniciado pela parte. Nesse diapasão, e considerando ainda os primados da celeridade, da eficiência e da economia processual, não há que se falar em nulidade da decisão que, constatando a reiteração de pedidos comumente formulados no feito executivo, já delibera sobre eles de antemão. De fato, em rigor, o juízo de origem tão somente estabeleceu a priori os motivos para o indeferimento de medidas inócuas corriqueiramente pleiteadas. Dessa forma, caso o agravante/exequente requeira futuramente alguma medida atípica, deve ela ser abalizada pelos requisitos ora firmados pelo juízo de origem, os quais, como já salientado, coincidem com os critérios estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, destaco o seguinte aresto deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO ANTECIPADO DE DILIGÊNCIAS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. OFENSA. PESQUISA POR PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. SREI. CENSEC. SIMBA. CNIB. DIMOB. NAVEJUD. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de patrimônio nos sistemas Srei, Censec, Simba, Dimob, Navejud, MTE-Rais e Prevjud. A decisão também indeferiu previamente outras diligências não requeridas e determinou que os autos não sejam conclusos em caso de reiteração de pedidos já indeferidos, salvo comprovação de modificação da situação patrimonial dos executados/agravados. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se houve julgamento extra petita ao indeferir pedido de medidas não requeridas; (ii) se pode ser condicionada a conclusão dos autos somente na hipótese de comprovação da modificação da situação patrimonial dos executados/agravados; e (iii) se é cabível a realização de consulta aos sistemas Srei, Censec, Simba, Dimob, Navejud, MTE-Rais e Prevjud. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento de medidas constritivas de sistemas disponíveis ao Juízo não configura julgamento extra petita, quando a argumentação é idêntica das medidas similares pleiteadas, que visam à localização de bens, sendo todas igualmente compatíveis com o objeto da execução, em atenção primeira ao princípio da eficiência, normatizado no art. 8o do CPC, e ao princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF). Preliminar de nulidade rejeitada. (...) IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Afastado o condicionamento de conclusão dos autos, na hipótese de pedido de pesquisa de bens, somente quando comprovada a modificação da situação patrimonial dos executados/agravados. (Acórdão 2041578, 0726482-98.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.) Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Nesse contexto, trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora